Tribunal: TJSP
Processo: 1025453-13.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025453-13.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROQUE ANTONIO SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada CLARO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025453-13.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36.604
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025453-13.2019/50000
EMBARGANTE: Roque Antônio Santos Souza
EMBARGADO: Claro S/A
COMARCA: São Paulo F.R. Santo Amaro 4a Vara Cível
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 36.604
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A
Turma Julgadora reconheceu a ausência de prova da contratação do
serviço de telefonia, mas afastou o dano moral em razão da
anotação desabonadora em desfavor do Autor preexistente à
inscrição realizada pela Ré.
O Embargante pede a repartição da
sucumbência. Prequestiona a matéria.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025453-13.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36.604
3
obscuridade no acórdão recorrido, que objetivamente assinalou:
“Restringe-se a discussão à indenização por dano moral. Não é o
caso de condenação por dano moral, pois há anotações anteriores
à lançada pela Ré (fls. 31/32 e 48/49), aplicando-se ao caso a
Súmula 385 do STJ, que assim dispõe: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.
O Apelante informou o ajuizamento
de ações contra alguns dos outros credores, o que se mostra
insuficiente para reputar indevidas as inscrições.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios para R$
1.500,00, nos termos do art. 85, §11 do CPC”.
Anote-se que o Autor pleiteou a
declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 119,80 e indenização
por dano moral de R$ 49.900,00, saindo vencedor apenas em
relação ao reconhecimento da ilicitude da cobrança, que representa
parte ínfima do pedido. Assim, diante da sucumbência mínima da
Ré, era mesmo o caso de imputar exclusivamente ao Autor as
verbas de sucumbência e de majorar os honorários com fundamento
no art. 85, §11 do CPC.
O
Embargante
busca
com
os
presentes embargos prequestionar os artigos citados e conferir
efeito infringente ao recurso, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025453-13.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36.604
4
Os presentes embargos ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, fogem de sua finalidade que é o
aclaramento de questões omitidas ou contraditoriamente decididas
pelo julgado.
Não há obrigatoriedade da Turma
Julgadora manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos
legais invocados, para efeito de prequestionamento, já que, como
cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos
argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em
conta no ato de decidir, e de maneira especial os pontos
controvertidos essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ficam
por
isto
rejeitados
os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator